Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714337-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora